Tribunal: TJES
Processo: 5019294-72.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019294-72.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANA DANIELE RODRIGUES AMARAL

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE 8 (OITO) DIAS – CHAVES NÃO ENTREGUES POR MOTIVO DIVERSO – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, identifica-se que a obra deveria ter sido entregue em 28/08/2014, porém, o habite-se foi concedido em 05/09/2014, ou seja, apenas oito dias após o limite estabelecido.

2.
Todavia, não obstante o pequeno atraso constatado, o Termo de Autorização e Posse juntado aos autos revela que a autora somente foi autorizada a ocupar o imóvel em 14/12/2017, o que se justifica pela inadimplência da consumidora, com a respectiva notificação comprovada.

3.
A retenção das chaves em razão da inadimplência dos contratantes cuida-se de conduta legítima, pois albergada pelos termos contratuais, conforme item 4.2, do instrumento.

4.
Considerando que o fato determinante para a demora na entrega das chaves do imóvel foi a inadimplência da própria contratante e não o diminuto atraso na entrega do empreendimento, não merece acolhimento o pedido indenizatório formulado na inicial.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

LUANA DANIELE RODRIGUES AMARAL
interpôs recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 8749570), que, nos autos da ação ordinária que move em desfavor da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a entrega do empreendimento ocorreu dentro do período de tolerância.

A recorrente, em suas razões recursais (evento nº 8749572), sustenta, em síntese, que
(i)
“conforme cláusula 5 e item 5 do Quadro de Resumo, a chave do imóvel seria entregue em 24 meses a contar do registro do contrato e mútuo entre a construtora e o banco” (fl. 03);
(ii)
“na data de entrega do imóvel, no entanto, o mesmo ainda estava na fase de acabamento e a entrega das chaves ocorreu, finalmente, em 14 de dezembro de 2017, ou seja, mais de 4 anos após o prazo devido” (fl. 03); e que
(iii)
“a entrega tardia das chaves resultou em inegáveis dificuldades financeiras, logísticas e emocionais para Apelante. Tal atraso causou transtornos significativos, principalmente a impossibilidade de ocupar o imóvel e necessitar buscar um novo local de moradia, sendo este o único imóvel que possuía e deveria abrigá-la enquanto tomava as devidas providências por haver passado pela perda irreparável do responsável financeiro da família” (fl. 03).

Conforme instrumento contratual e quadro resumo juntados no evento nº 8749537, subscrito em 05/11/2011, a previsão de entrega do imóvel adquirido pela autora e seu falecido cônjuge junto à construtora requerida foi expressamente fixada em “24 (vinte e quatro) meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção deste objeto em questão entre a promitente vendedora e o agente financeiro” (fl. 02).

Segundo a certidão de ônus juntada no evento nº 8749539, o registro do contrato de mútuo entre a construtora e o agente financeiro Banco do Brasil S/A para construção do empreendimento ocorreu em 29/02/2012, de modo que o termo para entrega do imóvel era 01/03/2014.

Adicionando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) previsto contratualmente, identifica-se que a obra deveria ter sido entregue em 28/08/2014, porém, o habite-se foi concedido em 05/09/2014, ou seja, apenas oito dias após o limite estabelecido.

Todavia, não obstante o pequeno atraso constatado, o Termo de Autorização e Posse juntado no evento nº 8749540 revela que a autora somente foi autorizada a ocupar o imóvel em 14/12/2017, o que se justifica pela inadimplência da consumidora, cuja comprovação da notificação encontra-se acostada no evento nº 8749558.

Insta salientar que a alegação defensiva de inadimplência da autora sequer foi impugnada pela réplica apresentada no evento nº 8749561.

Releva notar que a retenção das chaves em razão da inadimplência dos contratantes cuida-se de conduta legítima, pois albergada pelos termos contratuais, conforme item 4.2, do instrumento, que estabelece o seguinte:

O pagamento de qualquer prestação em atraso desobrigará a PROMITENTE VENDEDORA da entrega das chaves da unidade compromissada no prazo originalmente acordado entre as partes.

Desse modo, considerando que o fato determinante para a demora na entrega das chaves do imóvel foi a inadimplência da própria contratante e não o diminuto atraso na entrega do empreendimento, não merece acolhimento o pedido indenizatório formulado na inicial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, danos materiais e pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sentença de improcedência. Recurso autoral. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Retenção das chaves, diante da inadimplência da adquirente. Alegação de abusividade da cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves à quitação do valor do contrato. Inadimplência incontroversa. Licitude da conduta da construtora ré. Exceção do contrato não cumprido. Inteligência do art. 476 do Código Civil. Manutenção da sentença que se impõe. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; AC 202400805126; Ac. 28831/2024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Hora Neto; DJSE 14/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA, APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA JUSTIFICADA PELA INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA. INDEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A cláusula de tolerância para a entrega de imóvel, prevista no contrato de compra e venda, não pode ser considerada abusiva, se fixada de forma clara. A priori, se pelo contrato de promessa de compra e venda de imóvel o promitente vendedor se obrigou a entregar o bem ao promissário comprador somente após o pagamento do preço, este não pode exigir o implemento da obrigação daquele antes de cumprir a sua obrigação contratual, inteligência do art. 476, do Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que as penalidades contratuais devem ser fixadas no mesmo patamar para o consumidor e para o fornecedor. Constatado que o atraso, na entrega da obra, é justificável pela inadimplência da promitente compradora, não há que se falar em condicionamento da entrega das chaves à incidência de multa cominatória, pelo juiz a quo. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária é a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: O dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização, seja por dano moral ou material. (TJMG; APCV 5039766-97.2022.8.13.0702; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 21/03/2024; DJEMG 03/04/2024)

Portanto, embora sob fundamento diverso, deve ser mantida a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de improcedência ora recorrida.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para a fixação da verba honorária não foram atingidos no arbitramento realizado pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
a título de honorários recursais, majorar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.